Tribunal: TJES
Processo: 5003692-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003692-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIS CARLOS ROMUALDO DAMASCENO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira.

2.A parte embargante sustentou que a decisão foi extra petita, por supostamente ultrapassar os limites do pedido inicial, requerendo sua adequação ou o reconhecimento da improcedência da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à suposta extrapolação dos limites do pedido inicial, o que configura julgamento extra petita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da responsabilidade do réu, com base na ausência de comprovação de contratação válida de cartão de crédito consignado.

6.Não há julgamento extra petita quando a decisão se baseia na interpretação lógica e coerente dos fatos narrados e do objeto da controvérsia, mesmo sem menção expressa ao pedido de conversão contratual.

7.O inconformismo com o resultado não se enquadra nas hipóteses de embargos, devendo ser veiculado por meio recursal próprio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre suposta extrapolação dos limites do pedido quando a decisão se fundamenta na análise coerente da controvérsia. 2. O inconformismo com a fundamentação ou resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5003692-12.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: LUIS CARLOS ROMUALDO DAMASCENO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto por instituição financeira.

2.A parte embargante sustentou que a decisão foi extra petita, por supostamente ultrapassar os limites do pedido inicial, requerendo sua adequação ou o reconhecimento da improcedência da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à suposta extrapolação dos limites do pedido inicial, o que configura julgamento extra petita.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da responsabilidade do réu, com base na ausência de comprovação de contratação válida de cartão de crédito consignado.

6.Não há julgamento extra petita quando a decisão se baseia na interpretação lógica e coerente dos fatos narrados e do objeto da controvérsia, mesmo sem menção expressa ao pedido de conversão contratual.

7.O inconformismo com o resultado não se enquadra nas hipóteses de embargos, devendo ser veiculado por meio recursal próprio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre suposta extrapolação dos limites do pedido quando a decisão se fundamenta na análise coerente da controvérsia. 2. O inconformismo com a fundamentação ou resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BMG S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443001), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 12536106), o embargante alega que a decisão proferida seria extra petita, na medida em que a parte autora não pleiteou expressamente a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, limitando-se a requerer a suspensão dos descontos e o cancelamento do cartão de crédito. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que a decisão seja readequada aos termos do pedido inicial, com julgamento de improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia que a decisão observe estritamente os limites do pedido inicial, sob pena de cerceamento de defesa.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12838509).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei n. 9.099/95), os embargos de declaração destinam-se a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou ou se beneficiou do cartão de crédito consignado, o que enseja o dever de indenizar (ID 12443001).

A alegação de que o julgamento extrapolou os limites do pedido inicial não configura omissão, mas sim mero inconformismo com a fundamentação e o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses previstas para o cabimento dos embargos de declaração. Para eventual reforma da decisão, outro é o meio processual adequado.

Ademais, embora o pedido de conversão do contrato não conste de forma expressa na inicial, não há falar em julgamento extra petita, pois: (i) restou comprovado nos autos que o autor contratou empréstimo consignado, (ii) a interpretação dada pelo juízo de origem observou a lógica dos fatos narrados, o contexto da relação jurídica e o objeto central da controvérsia, (iii) a motivação foi exposta de forma clara, pormenorizada e coerente com os elementos constantes dos autos.

Cumpre registrar que o pedido formulado pelo autor era de cancelamento do contrato, ou seja, a desconstituição de todo o negócio. Contudo, a meu ver, havendo a possibilidade de preservar o negócio jurídico com a conversão do contrato para outra modalidade que preserve a intenção do contratante, essa deve ser a opção eleita pelo julgador. Vale lembrar que quem pode o mais (desconstituir todo o negócio jurídico), pode o menos (converter a natureza do negócio jurídico).

Dessa forma,
não há vício a ser sanado
, impondo-se o
rejeitamento dos aclaratórios
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 12443001.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.